Tribunal: TJDFT
Processo: 0708135-97.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL. ATO ILÍCITO COMPROVADO. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou procedente o pedido inicial para "CONDENAR o requerido a pagar aos autores (i) a título de danos materiais a quantia de R$ 5.660,00 (cinco mil seiscentos e sessenta reais), e (ii) a título de danos morais o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA a contar do ajuizamento da ação e de juros de mora pela taxa Selic ao mês a contar da citação" (ID 70335078).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70335080). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o magistrado não considerou o fato de o animal estar solto e desacompanhado dos donos na ocasião do acidente. Alega que, no momento em que o requerido passa pelo animal e manobra o veículo, o animal se move em direção à casa do requerido, sem que este conseguisse visualizá-lo. Aduz que o atrapelamento foi acidental. Menciona que os recorridos foram negligentes. Afirma que o valor arbitrado a título de compensação por danos morais é excessivo, devendo ser reduzido. Pede a concessão da gratuidade de justiça e o recebimento do recurso no duplo efeito, bem como a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de compensação por danos morais.4. Sem contrarrazões (ID 70335085).5. Pedido de gratuidade de justiça. Os documentos trazidos aos autos (ID 70619354) comprovam a hipossuficiência financeira do recorrente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.6. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.II. Questão em discussão7. Saber se o recorrente tem responsabilidade civil pelo atropelamento do animal dos recorridos.III. Razões de decidir8. As razões do recorrente não merecem prosperar.9. As provas trazidas aos autos não deixam dúvidas quanto à conduta ilícita do recorrente, não havendo falar em negligência dos autores ou atropelamento acidental. Com efeito, analisando-se o vídeo trazido com a petição inicial (ID 70334993), é possível notar claramente que havia espaço mais que suficiente para a realização da manobra pelo réu, ora recorrente, sendo absolutamente desnecessária e reprovável a conduta de conduzir o veículo diretamente na direção do animal, que se encontrava próximo ao meio-fio, produzindo, de forma injustificada, as lesões descritas na inicial. Vale notar que quando o réu passa a primeira vez, com seu carro, pelo animal, antes de fazer a manobra, este já se encontrava parado junto ao meio-fio, bebendo a água que lá se encontrava empoçada. Em seguida, o réu faz a manobra e volta com o veículo na direção do animal. Ora, não é crível a alegação de que o réu não teria visto o animal, sobretudo porque estava com ambas as janelas dianteiras do carro abertas (tanto a do lado do motorista quanto a do lado do passageiro). Ademais, trata-se de um veículo normal de passeio, de pequeno porte, e não havia nenhum obstáculo que impedisse a visualização do animal no meio-fio.10. Por outro lado, ainda que no momento do atropelamento o animal estivesse só no meio-fio, é possível notar pelo vídeo em questão que seu tutor se encontrava bem próximo, tanto que no instante seguinte ao atropelamento já estava socorrendo seu cão, o que afasta qualquer alegação de negligência dos autores.11. Assim, comprovados o ato ilícito, os danos sofridos e o nexo causal, deve o recorrente ser responsabilizado, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.12. O montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na sentença, a título de compensação por danos morais, atende adequadamente às finalidades punitiva e pedagógica do instituto e observa igualmente as circunstâncias e particularidades do caso, bem como os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.IV. Dispositivo e tese13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, observada a gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários, tendo em vista a ausência de contrarrazões.14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.